Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741943-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELESTE RIBEIRO DAMASCENO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SALVAGE DAMASCENO JUNIOR APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator